Tribunal: TJSP
Processo: 2205162-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para realização de Gastroplastia (by pass) e Colecistectomia por Videolaparoscopia – Indeferimento – Controvérsia substancial a ser dirimida em primeira instância através de prova pericial já agendada, além de inexistir prova do periculum in mora – Recurso desprovido.